Tribunal: TJMT
Processo: 8015199-70.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015199-70.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 203.677.911-53 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESTADO –
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO
–CUMPRIMENTO DA
DETERMINAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
- NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ESTADO-
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA
-
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A sentença transitou em julgado e a obrigação de fazer determinada não foi cumprida até a presenta data, necessidade de envio de oficio ao Estado solicitando informações sobre o cumprimento da obrigação e determinando já a obrigação caso não tenha cumprido.

R E L A T Ó R I O

Registre-se que recorrente protocolou a presente ação de averbação de tempo de serviço, trabalhado na guarda patrimonial, no período de 30/12/2008 a 01/08/2014. A ação foi julgada procedente, condenando o Recorrido a computar o tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria do Recorrente, conforme ID 75742898 e 75742899, recorrente requereu a intimação do Recorrido para cumprir a obrigação de fazer, determinada na sentença, a fim de computar o tempo de efetivo serviço prestado na Guarda Patrimonial ao processo de aposentadoria do Recorrente.

A sentença transitou em julgado e a obrigação de fazer determinada não foi comprovada nos autos até a presenta data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Embargos à Execução interposto pelo exequente, ora recorrente, alegando o des
cumprimento da obrigação de fazer pelo Executado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve condenação do recorrido para
averbar de tempo de serviço, trabalhado na guarda patrimonial, no período de 30/12/2008 a 01/08/2014.

Por conseguinte, diante do não cumprimento da obrigação, não foi determinada a expedição de ofício ao Estado
para informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer e
determinando já a obrigação caso não tenha cumprido.

Ademais,
in casu
, observa-se que o Estado, além de não ter comprovado o cumprido voluntariamente a obrigação, o recorrente deixou de peticionar tempestivamente o alegado cumprimento, sendo aportado aos autos mais de sete meses depois, necessitando que o juízo de origem expedisse ofício para ao Estado
para informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer e
determinando já a obrigação caso não tenha cumprido.

Por fim, consigne-se que a intimação para cumprir a sentença
do devedor realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I da Lei nº 11.419/06 c.c. artigos 246, §1º e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária.

O art. 269 § 2 do CPC, permite o envio de oficio de intimação, vejamos:

Art. 269
. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Permitindo, assim ocorrer a determinação de encaminhamento de oficio ao Estado

para informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer e
determinando já a obrigação caso não tenha cumprido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela. II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida. (TJ-MT - AI: 10156136520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

determinar o encaminhamento de oficio ao Estado

para este informar sobre o cumprimento da obrigação de fazer da determinação judicial imposta na sentença e
determinando também caso não tenha cumprido que seja devidamente cumprido e averbado o tempo de serviço, trabalhado na guarda patrimonial, período de 30/12/2008 a 01/08/2014, no processo administrativo de aposentadoria do recorrente.

O não cumprimento da presente decisão acarretará em multa de astreintes a ser fixado no Juízo de origem.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024